Tribunal: TJES
Processo: 5000387-60.2023.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-60.2023.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE TOREZANI NAUMANN e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DISTINÇÃO ENTRE FORTUITO INTERNO E EXTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação por danos morais decorrentes de atraso de voo.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de certidão (ID 17599496) atestando que a petição de Embargos de Declaração (ID 17531713) é intempestiva. A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

Ainda que superado o óbice temporal, cumpre esclarecer que a pretensão de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244/RJ) não socorreria a embargante. A referida controvérsia constitucional restringe-se à responsabilidade civil por eventos motivados exclusivamente por caso fortuito ou força maior (fortuito externo).

No caso em apreço, o acórdão embargado fundamentou-se no fato de que o atraso ocorreu por falha operacional ("falta de aeronave" / "manutenção"), o que configura fortuito interno. Tais eventos são inerentes ao risco da atividade empresarial e não se enquadram nas hipóteses de exclusão de responsabilidade por fortuito externo ou força maior que justificariam o sobrestamento nacional determinado pela Suprema Corte.

Portanto, restando configurada a intempestividade e a inexistência de omissão, uma vez que a natureza do fortuito discutido nos autos (interno) difere daquela afetada pelo Tema 1.417 (externo), o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento.

Isto posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)